Tribunal: TJBA
Processo: 8073870-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073870-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALQUIRIA MERCE FARIAS Advogado(s): ELIAS GOMES DA SILVA APELADO: AGNI ESTETICA ESPECIALIZADA LTDA Advogado(s):JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO ESTÉTICO ELETIVO NÃO INVASIVO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSATISFAÇÃO PESSOAL COM RESULTADO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO COMPROVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL, MATERIAL OU ESTÉTICO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Valquíria Merces Farias contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos proposta em face de Agni Estética Especializada Ltda, sob o fundamento de ausência de prova de falha na prestação dos serviços estéticos contratados. A autora alega que o tratamento denominado “BIO COLAGEM” (ou “BIO CRYSTAL”) não apresentou os resultados prometidos, gerando-lhe danos diversos. Sustenta hipervulnerabilidade, falha no dever de informação e violação ao CDC, requerendo a reforma da sentença para condenar a clínica ao pagamento de indenização de R$ 8.000,00. A sentença foi mantida com condenação em custas e honorários, estes com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços estéticos contratados; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil da fornecedora (dano, conduta e nexo de causalidade); (iii) determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais, materiais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual entre as partes se qualifica como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Ainda que a obrigação decorrente de procedimentos estéticos eletivos seja, em regra, de resultado, a simples frustração com os efeitos não configura automaticamente dano indenizável, exigindo-se prova de defeito na execução, dano concreto e nexo causal. A autora não produziu prova pericial apta a comprovar a ocorrência de erro técnico, dano estético relevante ou nexo causal entre o procedimento e os supostos prejuízos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que invertido o ônus da prova. As fotografias juntadas aos autos não demonstram deformidade ou alteração estética relevante, e os relatos pessoais da autora não substituem prova técnica idônea. O abandono do tratamento pela autora, sem justificativa plausível, comprometeu os resultados do procedimento e inviabilizou eventual perícia, sendo fator impeditivo à responsabilização da fornecedora. Documentos assinados pela própria autora (contrato e termo de consentimento) demonstram ciência quanto aos limites do procedimento, aos riscos envolvidos e à ausência de garantia de resultado, não havendo prova de violação ao dever de informação. Precedentes dos tribunais superiores e estaduais reforçam o entendimento de que a insatisfação subjetiva não basta para configurar danos indenizáveis na ausência de prova do ilícito e de seus efeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação de resultado em procedimentos estéticos não exime o consumidor do dever de demonstrar defeito na prestação do serviço, dano concreto e nexo de causalidade. A insatisfação subjetiva com o resultado de tratamento estético, desacompanhada de prova técnica que ateste falha profissional e dano relevante, não configura hipótese de responsabilidade civil. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a necessidade de apresentação, pelo consumidor, de elementos mínimos de verossimilhança das alegações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782494/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.04.2022; TJ-RJ, APL 0042576-34.2022.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 27.10.2022; TJ-PR, RI 0012100-21.2023.8.16.0014, Rel. Juiz José Daniel Toaldo, j. 16.12.2024; TJ-SC, RC 5000279-37.2023.8.24.0005, Rel. Juiz Reny Baptista Neto, j. 13.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073870-84.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VALQUIRIA MERCE FARIAS e como apelada AGNI ESTETICA ESPECIALIZADA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .